Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-86.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em ação de indenização por cobrança indevida de tarifas bancárias, seguro, título de capitalização e parcelas de crédito pessoal. A sentença concluiu pela regularidade da relação jurídica, pela utilização prolongada dos serviços bancários pelo autor e pela ausência de prova da irregularidade das contratações ou das cobranças impugnadas. O recorrente sustentou a inexistência de contrato assinado, a ocorrência de venda casada e sua condição de consumidor idoso e vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do recurso impõe a condenação do recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos adotados na sentença, demonstrando o desacerto da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VENANCIO DINIS - CPF: 010.532.861-80 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026